Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700696-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANA MOURA DE FARIAS APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por THAYANA MOURA DE FARIAS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da apelante que objetivava a revisão do contrato entabulado. O recurso fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 37846235. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 38284849. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 38284849. Oportunamente retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022 11:13:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador